Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que o cumprimento da decisão pode ser modulado a partir da inequívoca ciência do pronunciamento judicial que inverteu o ônus da prova, o esclarecimento do ponto é medida que se impõe.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.